Tribunal: STF
Processo: ARE 1363521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. RECURSO DO ENTE ESTATAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PERTINÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE SER ANALISADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DA VERBA POSTULADA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE ABRANGE APENAS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL INSTAURADA POR SERVIDORA ESTADUAL DA ÁREA DA SAÚDE COM LOTAÇÃO EM JOINVILLE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, vol. 4).



    2. No recurso, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LXXVIII do art. 5º e os incs. I, II e III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que “a questão da legitimidade sindical foi invocada na peça inicial do processo de conhecimento” e “que o SINDSAÚDE declarou que atuava como substituto processual de TODOS os servidores públicos da saúde e pediu o reconhecimento do direito e a condenação do Estado ao pagamento do auxílio alimentação para todos os servidores públicos” (fl. 7, vol. 8).



    Sustenta que “a definição de quem são os substituídos foi dada na inicial e considerou a lotação legal definida no artigo 1º da Lei Complementar nº 323/2006, trata do Plano de Carreira dos Servidores da Saúde, que estabelece que todos os servidores públicos da saúde, independentemente do local de trabalho, são lotados na Secretaria de Estado da Saúde” (sic, fl. 8, vol. 8).



    Alega que “a definição da base territorial compete exclusivamente aos trabalhadores, conforme assentado no inciso II do artigo 8º da CF. E esta definição de qual seria a abrangência do SINDSAÚDE foi dada pelos integrantes da categoria no próprio Estatuto da entidade” (fl. 13, vol. 8).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356, 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 10).



    A agravante afirma que “opôs Embargos de Declaração após a decisão proferida no agravo de instrumento buscando prequestionar a matéria” (fl. 4, vol. 12).



    Sustenta ser “inexistente a necessidade de análise da Lei Complementar Estadual n. 323/2006. Citou-se o texto legal tão somente para demonstrar que a questão da legitimidade já fora pacificada no Estado de Santa Catarina, inclusive com a edição de lei neste sentido” (fl.14, vol. 12).



    Pede “seja conhecido este agravo, diante de sua propriedade e pertinência para, ao final, recebidas as razões expostas, ser reformada a r. decisão agravada, possibilitando o alçamento do do Recurso Extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 96, vol. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, somente após a instauração da execução individual ora em análise é que se torna possível avaliar a legitimidade da exequente para a cobrança de crédito decorrente do título judicial formado em ação coletiva proposta pelo SINDSAÚDE, especialmente porque na fase de conhecimento o referido sindicato agiu na qualidade de substituto processual. Em outras palavras, há de se destacar que no título exequendo não foram identificados os titulares dos direitos subjetivos, tampouco o quantum devido a cada um deles, razão pela qual não há óbices a avaliação destas circunstâncias na fase de cumprimento individual de sentença. A par disso, em exame aos autos de origem, resta evidente a ausência de legitimidade da exequente para cobrança da verba reconhecida na ação coletiva, uma vez que é servidora estadual na área da saúde com lotação na cidade de Joinville (fl. 116), não compondo a base territorial de atuação do SINDSAÚDE que é restrita ao municípios da Grande Florianópolis. É o que se extrai da alteração estatutária registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme documentos encartados às fls. 118-119 do cumprimento de sentença: (…) Como se vê, a despeito dos servidores públicos estaduais da área da saúde estarem incluídos na categoria representada pelo SINDSAÚDE, a abrangência do sindicato é intermunicipal e sua base territorial compreende tão somente os seguintes municípios da região da Grande Florianópolis: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara. Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade da exequente, porquanto inviável o reconhecimento de substituição processual do SINDSAÚDE em relação ao servidores que laboram em municípios não abrangidos nos limites territoriais de atuação da entidade sindical, conforme registro efetuado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8º, II, da Constituição Federal. (…) Feitas estas considerações, diante da ilegitimidade da exequente para o ajuizamento do cumprimento de sentença, deve ser modificada a decisão recorrida para extinguir a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015” (fls. 3-7, vol. 4). 



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nessa via processual. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnação. Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.851-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 959.954-AgR/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.2.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.569-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 921.561-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.362.847, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.2.2022; RE n. 1.346.996, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2021 e ARE n. 1.345.826, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora